Tribunal: TJSP
Processo: 1004284-88.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – ALIENAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO (ÓLEO LUBRIFICANTE VEICULAR) EM DESACORDO ÀS NORMAS PERTINENTES E DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, DE NATUREZA INDIVIDUAL E COLETIVA – NÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – ALIENAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO (ÓLEO LUBRIFICANTE VEICULAR) EM DESACORDO ÀS NORMAS PERTINENTES E DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, DE NATUREZA INDIVIDUAL E COLETIVA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA À C. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (C. 1a a 38a CÂMARAS) DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A causa de pedir, deduzida na petição inicial, está relacionada às irregularidades verificadas na alienação, comercialização e distribuição de óleo lubrificante veicular, pela parte ré, em desacordo às normas pertinentes, que acarretaram prejuízos à coletividade e a eventuais consumidores. 2. Controvérsia jurídica, debatida nos autos, que será resolvida, induvidosamente, no âmbito do Direito Privado, mediante a aplicação das regras previstas na Lei Federal no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 3. O questionamento jurídico de direito material não guarda nenhuma relação com ato administrativo, questão de ordem tributária ou responsabilidade civil do Estado. 4. Aplicação do artigo 5o, § 3o, da Resolução no 623/13, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Irrelevância de julgamento anterior do recurso de agravo de instrumento no 2182419-90.2019, por esta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. O referido inconformismo voluntário não tem o condão de alterar a competência jurisdicional definida em razão do tema jurídico, objeto da lide. 8. Competência da C. Seção de Direito Privado (C. 1a a 38a Câmaras), desta E. Corte de Justiça, reconhecida. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, não conhecido, com a determinação de redistribuição dos autos à C. Seção de Direito Privado (C. 1a a 38a Câmaras), deste E. Tribunal de Justiça.